Tribunal: STF
Processo: ARE 1560884
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Itabaiana, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. EXONERAÇÃO ILEGAL. REINTEGRAÇÃO. DIREITO AOS VENCIMENTOS. PRECEDENTE DO STJ - RESP 879532/CE - RESTITUTIO IN INTEGRUM. REFORMA EM PARTE DA SENTENÇA. PROVIMENTO. Havendo anulação do ato de exoneração do servidor com a consequente reintegração no cargo, deve ser restabelecido o status quo ante, com o ressarcimento dos vencimentos que seriam pagos no período em que foi indevidamente desligado do serviço público. (REsp 879532/CE - Relator Ministro Felix Fischer - j. em 15.03.2007). Nesse sentido, a servidora exonerada e posteriormente reintegrado ao cargo, por decisão judicial, faz jus ao recebimento dos vencimentos e vantagens referentes ao período em que foi afastada.” (Apelação/Remessa Necessária nº 0800358-95.2019.8.15.0381, Rel. Des. Maria das Graças Morais Guedes, j. em 27.06.2023)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 37, II, § 10, da Constituição da República, bem como contrariedade ao Tema 1.150 da repercussão geral.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assim fundamentou sua decisão:



    “Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, proposta por MARIA DE LOURDES ALVES contra o MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, na qual a autora aduz ter sido servidora pública municipal (efetiva), desde 01/09/1987, no cargo de OPERÁRIA com matrícula nº 1142-8 e, ao completar 30 anos de contribuição, agendou a aposentadoria por tempo de contribuição junto ao INSS (Instituto Nacional de Seguro Social).



    Por ter preenchido os requisitos legais, a autarquia federal concedeu a aposentadoria por tempo de contribuição, a partir da data do requerimento. Tendo a promovente tomado ciência da concessão em 06 de fevereiro de 2018, no entanto, para a sua surpresa, o promovido determinou que a autora não mais poderia continuar exercendo as funções até então desempenhadas, nem mesmo receber os seus vencimentos. Portanto, desde 01 de março de 2018 a promovente não mais recebe seus vencimentos.



    Tendo em vista a irregularidade da exoneração dos quadros do Município de Itabaiana – PB, por não ter sido instaurado procedimento administrativo com ampla defesa e contraditório, ajuizou a presente ação, buscando a sua reintegração aos quadros do Município de Itabaiana-PB, bem como os vencimentos vencidos e vincendos, décimo terceiro salário, férias e terço constitucional de férias.



    [...]



    Face ao exposto, DOU PROVIMENTO AO APELO, para reformar em parte a sentença de primeiro grau e, por conseguinte, determinar que a recomposição dos vencimentos e vantagens da promovente seja na forma integral (restitutio in integrum), operando-se “ex tunc” os efeitos da declaração de nulidade do ato exoneratório. Ainda, que os honorários sejam fixados por ocasião da liquidação do julgado.”



    Irresignado, o Município de Itabaiana opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados pela Corte a quo nos seguintes termos (eDoc. 22):



    “Em suas razões, o município embargante afirma que o acórdão é omisso e contraditório, já que deveria ter reformado a sentença de procedência, porquanto “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.”



    [...]



    Acontece que não foi interposto recurso quanto à procedência do pedido de reintegração, sendo conveniente salientar que, conforme demonstrado, o decisum de primeiro grau não veio em remessa oficial. 



    Assim, não havia como em sede de apelo, revisar a decisão apelada quanto à procedência do pedido de reintegração, sob pena de eventual reformatio in pejus.



    Logo, conclui-se que os embargos de declaração objetivam rediscutir questão preclusa.”



    Nesse cenário, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, que levaram à conclusão pela irregularidade da exoneração da recorrida dos quadros do Município de Itabaiana, bem como pela preclusão relativa à procedência do pedido de reintegração, demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravos regimentais em recurso extraordinário com agravo. Preclusão consumativa do segundo agravo. Notários e registradores. Aposentadoria. Coisa julgada reconhecida pelo Tribunal de Origem. Limites objetivos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Interpostos 2 (dois) agravos regimentais contra a mesma decisão, incide, quanto ao último, a preclusão consumativa. 2. É pacífica a jurisprudência do STF de que não se presta o recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional. 3. Primeiro agravo regimental não provido e segundo agravo regimental do qual não se conhece. 4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (ARE 1423690 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 31-08-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EXPEDIDA. PRETENSÃO SUPERVENIENTE DE NOVA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E: IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1544636 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 18-06-2025)



    “Direito Processual Civil. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Realização de novos cálculos. Preclusão e distinguishing quanto ao Tema RG nº 1.170 asseverados nos acórdãos recorridos. Reexame de matéria infraconstitucional e de fatos e provas: impossibilidade no campo extraordinário. Óbice do enunciado nº 279 da súmula do STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental em recurso extraordinário contra decisão pela qual se negou provimento ao recurso extraordinário. 2. No recurso extraordinário original se buscava reformar acórdão pelo qual se reconheceu a preclusão da discussão sobre a correção monetária de precatório já expedido e pago. 3. No acórdão recorrido, entendeu-se que não há ofensa direta à Constituição da República e que o reexame da prova é inviável em recurso extraordinário, aplicando-se o enunciado nº 279 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental cujos cujos argumentos repetem o recurso extraordinário, sem se apresentarem novas razões para infirmar a decisão agravada. II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresenta argumentos novos capazes de modificar a decisão agravada, que se baseou na preclusão e no enunciado nº 279 da Súmula do STF. III. Razões de decidir 6. No agravo regimental não há novos argumentos para superar os fundamentos da decisão agravada, na qual corretamente foi aplicado o enunciado nº 279 da Súmula do STF, em que se veda o reexame de prova em recurso extraordinário. 7. O reexame da matéria demandaria análise da legislação infraconstitucional e dos fatos e provas, o que é inadmissível em recurso extraordinário. 8. A jurisprudência do STF corrobora a impossibilidade de revisão da questão, dada a preclusão e o caráter infraconstitucional da controvérsia. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Tese de julgamento: "A repetição dos argumentos do recurso extraordinário, sem se apresentarem novas razões capazes de infirmar a decisão agravada, a qual se baseou na preclusão e no enunciado nº 279 da Súmula do STF, não configura fundamento para o provimento do agravo regimental.” (ARE 1398059 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 03-07-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente